Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-42.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009668-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA - CPF: 045.317.031-54 (APELADO), OSMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 390.042.521-34 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ROSANGELA ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 518.231.951-72 (APELADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 390.042.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 518.231.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA - CPF: 045.317.031-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por TIAGO TITO SANTIAGO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo INPC do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (Num. 172014897; Num. 172014904).

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do decisum

para a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 172014907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TIAGO TITO SANTIAGO busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 22/04/2020, como consta de Boletim de Atendimento de Ocorrência – Nova Mutum/MT (Num. 172014860). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 172014861) e Laudo Pericial Judicial (Num. 172014894).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente em quadril (Num. 172014906 – pág. 03). No entanto, o juízo de piso aplicou valor diverso, ao entendimento de que houve lesão em estrutura pélvica (Num. 172014903).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelos médicos Drs. Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158) e Gabrielle C. de Souza (CRM/MT 12003), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura de quadril (Num. 172014893 – pág. 01). Os médicos peritos confirmam invalidez permanente em estrutura pélvica, quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme se vê na Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 172014893 – pág.03).

Em consequência, concluíram os peritos judiciais pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em estrutura pélvica, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento), com o valor indenizatório de seguro obrigatório de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023